Tribunal: TJPA
Processo: 0009365-04.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009365-04.2020.8.14.0005

APELANTE: EGDO MARCIO TENORIO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 7°, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR
NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Egdo Marcio Tenorio Magalhães, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses e a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pelas respectivas práticas dos crimes dispostos nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, c/c artigo 7°, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima S. G. C. (Num. 17436859 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 17436871 - Pág. 1 a 32):

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedendo o pedido para absolver o apelante das sanções impostas do crime de ameaça e lesão corporal, nos termos do art. com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade do fato narrado.

2. O deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;

3. A total procedência do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e determinar a absolvição do apelante.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 17436874 - Pág. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer concluindo pelo “CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Edgo Marcio Tenório Magalhães, para que seja deferido o pleito de concessão da justiça gratuita em seu favor” (Num. 19063649 - Pág. 1 a 11)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade e interesse da parte para recorrer.

Mostra-se, porém, inadequada no que tange ao pedido de gratuidade da justiça.

Ora, o aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Conheço, destarte, parcialmente, do recurso.

Pois bem.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 17436859 - Pág. 3 a 6):

2.1. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP)

A) Materialidade

A materialidade dos delitos restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 21649610 – Pág. 12), imagem da lesão provocada na vítima (ID. 21649610 – Pág. 24), laudo pericial da vítima (ID. 21649610 – Pág. 28) e pelos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima que foi compatível em juízo e em sede inquisitorial.

O laudo pericial a presença de ofensa à integridade física da vítima, com a presença de discreto hematoma infra-ocular à direita, através de ação contundente.

B) Autoria

Importante registrar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância.

A autoria, no presente caso, é certa e recai sobre a pessoa do acusado, vez que a vítima relatou com propriedade e consonante tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo quem foi o autor do crime.

A vítima, ouvida em juízo, informou que o acusado nunca aceitou a separação e sempre foi agressivo. Que ele já tinha descumprido medida protetiva e sido preso. Relatou que, no dia dos fatos o acusado foi até à lanchonete dela bêbado, e proferiu ameaças em face dela e do seu esposo, ocasião na qual o acusado desferiu um tapa em seu rosto.

O atual companheiro da vítima, Antonio Eduardo, afirmou que não conhecia o acusado e que estava na lanchonete com a vítima no momento no qual o acusado já chegou proferindo xingamentos. Que, por não conhecer o acusado, acreditou que se tratava de algum cliente insatisfeito. Logo começou a discussão e o acusado acertou um tapa na face da vítima. Mesmo após a vítima pedir para o acusado sair do local, a discussão continuou e o filho do casal e familiares do acusado intervieram.

A testemunha de Defesa Haayty Karoline, sobrinha do acusado, afirmou que estava passando na frente da lanchonete no momento da briga, ocasião na qual viu a Simone com um capacete e o marido dela, ambos agredindo o acusado. Nesse momento, foi tentar separar a briga e afirma que pode ter acertado a boca da vítima. Ademais, afirmou que o acusado ficou machucado, mas não foi ao Hospital.

A testemunha de Defesa, Dinalva Araújo da Silva, nada esclareceu sobre os fatos.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos, aduzindo que a vítima falseou a verdade, visto que foi ao local conversar com ela a respeito de reclamações que seu filho havia repassado, todavia, ao chegar no local, foi agredido pela vítima e seu companheiro. O réu reforçou que existiam conflitos relacionados à disputa de bens do casal e que passava por problemas psicológicos na época. Afirmou que a lesão no rosto da vítima foi provocada pela sua sobrinha, a qual tentava separar a briga. Afirmou que só disse “boa noite” e já começou a ser agredido pela Simone e pelo marido dela. Confirmou que sabia da existência de medidas protetivas em favor da vítima, mas que acreditava que as medidas já tinham expirado. Acerca das agressões que afirma ter sofrido, disse que esqueceu de mencioná-las na Delegacia e não registrou BO, nem foi ao hospital. Também disse que não tinha registros de mensagens que o filho tenha enviado para ele, para reclamar de “bebedeiras” na residência da vítima.

Posto isso, da análise dos depoimentos e de tudo o que consta nos autos, bem como a relevância do depoimento da vítima na apuração de crimes praticados no âmbito doméstico, não há dúvidas de que o réu ofendeu a integridade corporal de Simone Gonçalves Cardoso, praticando o crime de lesão corporal.

Isso porque o réu não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações. A vítima e a testemunha de acusação mantiveram coerência nos depoimentos prestado, tanto em sede policial quanto judicial. O réu, por sua vez, inovou no seu depoimento judicial, todavia não demonstrou que tenha sido agredido assim que chegou na lanchonete. A testemunha da Defesa, Haayty Karoline, afirma que já chegou no local no contexto em que já havia uma briga. O réu afirmou em sede policial que o marido da Simone chegou depois e, em sede judicial, afirmou que primeiro cumprimentou o marido da vítima, evidenciando contradição nas suas declarações acerca da dinâmica dos fatos.

Cabe mencionar, ainda, que réu e vítima se relacionaram maritalmente, motivo pelo qual plenamente aplicáveis os ditames da Lei n.º 11.340/06.

2.2 DO CRIME DE AMEAÇA

A) Materialidade

Em relação à materialidade do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, observa-se que a vítima em seu depoimento colhido em sede policial e em juízo aponta de forma clara e firme a ocorrência de ameaça proferida pelo réu. O Boletim de Ocorrência e os depoimentos colhidos demonstram a materialidade do crime.

b) Autoria

Vislumbra-se nos autos e na audiência de instrução e julgamento que a vítima estava no local dos fatos, juntamente com seu atual companheiro, ocasião na qual o acusado chegou alterado e realizou as seguintes ameaças: “Eu vou dar um tiro na tua cara e na cara dele”. Tanto a vítima, quanto o seu atual companheiro, Antonio Eduardo Rezende dos Santos, ouvido na condição de testemunha, mantiveram de forma firme e coerente, o depoimento prestado, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, de que o acusado proferiu a ameaça supramencionada.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos.

Desse modo, a partir da análise das provas obtidas nos autos, verifico que o acusado foi autor do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP).

Constato, desse modo, que a magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos documentos, laudo e testemunhos extra e judicial.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, e robustecido pelos dizeres da testemunha presencial Antônio Eduardo Rezende dos Santos (seu atual companheiro), confirmou a ameaça de mal injusto e grave do seu ex-companheiro (o apelante) contra si e o receio que isso lhe causou; assim como, violência física sofrida, com lesões, através das mãos dele.

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele, sendo válido ressaltar que tudo foi aplicado no mínimo previsto em lei.

Ressalvo, por derradeiro, que o direito de punir do Estado, para os crimes em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119 do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024